Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-45.2020.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006841-45.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA LUIZ MEDRADO - CPF: 649.931.671-72 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JOSE ADAO NAITZEL - CPF: 047.451.858-20 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUIZ HIRUYUKI HIROTA - CPF: 540.210.737-87 (APELADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
– NÃO CONHECIMENTO DO APELO - PRELIMINAR REJEITADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADOS – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que, realmente, tenha sido interposto dois recursos de apelação pelo requerente, ora apelante, a situação ensejaria somente a exclusão de um deles, nada mais.

2. Não fosse suficiente, sem que seja possível constatar qualquer prejuízo ao primeiro requerido, ora apelado, com a exclusão da peça intitulada “petição de recurso de sentença” (id. 88281438 dos autos de origem), não há que se falar em afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal e consequentemente o não conhecimento do apelo interposto.

3. Como o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO BATISTA LUIZ MEDRADO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.º 1006841-45.2020.8.11.0055 (inicialmente, ajuizada como ação monitória), proposta em face de
JOSÉ ADÃO NAITZEL
e
LUIZ HIRUYUKI HIROTA
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 134766761 – págs. 1 a 10), o requerente, ora apelante, narra que ajuizou a presente demanda, alegando que, firmou, verbalmente, com os requeridos, ora apelados, um negócio jurídico para a compra e venda de uma empresa de tijolos.

Menciona que o pagamento foi verbalmente ajustado da seguinte forma, R$ 80.268,00 (oitenta mil, duzentos e sessenta e oito reais) de entrada e R$ 966.720,00 (novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte reais) que seria pago com a produção de tijolos.

Aduz que cumpriu sua obrigação de pagamento, conforme os extratos financeiros controlados por funcionários do primeiro requerido JOSÉ ADÃO NAITZEL, os quais recebiam a produção de tijolos.

Afirma que, posteriormente, realizou um distrato verbal, no qual a empresa foi recomprada por JOSÉ ADÃO NAITZEL, iniciando diálogos a respeito de valores e investimentos a fim de se apurar o valor devido pelos requeridos.

Narrados esses fatos, sustenta que, através de provas documentais e testemunhais, demonstrou a negociação realizada, bem como os investimentos por ele realizados, compra de maquinário e melhora na infraestrutura da empresa, no valor de R$ 248.786,69 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 134766769 – págs. 1 a 229), o primeiro requerido JOSÉ ADÃO NAITZEL, ora apelado, preliminarmente, aponta que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que o requerente, ora apelante, afrontou o princípio da unirrecorribilidade recursal.

Aduz que, logo após a prolação da sentença, o requerente, ora apelante, interpôs uma peça intitulada “petição de recurso de sentença” (id. 88281438 dos autos de origem), contudo, no mesmo dia peticionou para que fosse desconsiderado o protocolo acima mencionado.

Salienta que a gestora da secretaria excluiu o movimento, desentranhando a supramencionada peça. Ato contínuo foi interposto o apelo contrarrazoado.

Ainda, aponta que, conforme o relatório de matéria prima (id. 43757714 dos autos de origem), datado de 16.11.2015, a pretensão da cobrança realizada pelo requerente, ora apelante, está prescrita, nos termos do §5º do artigo 206, já que a demanda foi ajuizada em 17.11.2020, ou seja, após o decurso de cinco (5) anos.

No mérito, refuta os argumentos, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Intimado, o segundo requerido LUIZ HIRUYUKI HIROTA, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO).

Preliminarmente, em suas contrarrazões, o primeiro requerido JOSÉ ADÃO NAITZEL, ora apelado, aponta que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que o requerente, ora apelante, afrontou o princípio da unirrecorribilidade recursal.

Aduz que, logo após a prolação da sentença, o requerente, ora apelante, interpôs uma peça intitulada “petição de recurso de sentença” (id. 88281438 dos autos de origem), contudo, no mesmo dia peticionou para que fosse desconsiderado o protocolo acima mencionado.

Salienta que a gestora da secretaria excluiu o movimento, desentranhando a supramencionada peça. Ato contínuo foi interposto o apelo contrarrazoado.

Não assiste razão ao primeiro requerido, ora apelante.

Isso porque, ainda que, realmente, tenha sido interposto dois recursos de apelação pelo requerente, ora apelante, a situação ensejaria somente a exclusão de um deles, nada mais.

Não fosse suficiente, sem que seja possível constatar qualquer prejuízo ao primeiro requerido, ora apelado, com a exclusão da peça intitulada “petição de recurso de sentença” (id. 88281438 dos autos de origem), não há que se falar em afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal e consequentemente o não conhecimento do apelo interposto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

Inicialmente, como a preliminar de prescrição apontada pelo primeiro requerido JOSÉ ADÃO NAITZEL, ora apelado, em suas contrarrazões, se confunde com o mérito, com ele será analisada.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de n.º 1006841-45.2020.8.11.0055 (inicialmente, ajuizada como ação monitória), proposta por JOÃO BATISTA LUIZ MEDRADO em face de JOSÉ ADÃO NAITZEL e LUIZ HIRUYUKI HIROTA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, através de provas documentais e testemunhais, demonstrou a negociação realizada, bem como os investimentos por ele realizados, compra de maquinário e melhora na infraestrutura da empresa, no valor de R$ 248.786,69 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora insista que tenha comprovado a negociação realizada, da análise das provas documentais e testemunhais produzidas, não se extrai qualquer suporte probatório para alicerçar sua tese.

Tanto é assim que, conforme já consignado pelo Juiz sentenciante, os documentos juntados com sua petição inicial não indicam qualquer celebração e distrato realizado entre as partes, mas, tão somente, configuram uma relação de emprego do requerente, ora apelante, o qual laborava como gerente da empresa Cerâmica Denise.

Ainda, da oitiva das testemunhas arroladas (ids. 68182084, 68182075 e 68182072 do processo referência) nenhuma delas afirmou ter presenciado ou mesmo possuírem de forma precisa e específica acerca dos termos da suposta negociação realizada entre as partes.

Não fosse suficiente e espancando de vez a tese defendida pelo requerente, ora apelante, no sentido de que teria realizado um contrato verbal para a compra e venda da empresa de tijolos com os requeridos, extrai que o requerente, ora apelante, sequer foi capaz de evidenciar o pagamento de R$ 80.268,00 (oitenta mil, duzentos e sessenta e oito reais), que, conforme alegado em sua exordial, seria o valor correspondente a entrada do suposto negócio realizado.

Nesse contexto, como o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.A despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC.
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do primeiro requerido, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022